Tribunal: STF
Processo: ACO 406
Classe: ACO
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-05-17
Data de publicação: 1990-05-17

Ementa:
AÇÃO CIVIL ORIGINARIA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 102, INCISO I,
ALINEA 'F'. COMPETÊNCIA. QUESTÃO DE ORDEM.
SEGUNDO INUMEROS PRECEDENTES DA CORTE, MANTIDOS NO REGIME
CONSTITUCIONAL VIGENTE, 'NÃO' COMPETE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCESSAR E JULGAR, ORIGINARIAMENTE, AÇÃO PROPOSTA POR AUTARQUIA
FEDERAL CONTRA O DISTRITO FEDERAL, QUANDO NESTE, AQUELA TIVER A SUA
SEDE. INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, QUE PROCEDERA COMO ENTENDER DE
DIREITO.